Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-14.2019.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-14.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA AMORIM DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO BARRA DO CHOÇA.
ESTABILIDADE ECONÔMICA. ARTIGOS 62 E 62-A DA LEI MUNICIPAL Nº 192/2011. SEGUNDA ESTABILIDADE ECONÔMICA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA COMO VANTAGEM PESSOAL. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EC Nº 103/2019. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com danos materiais, ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito à percepção de segunda estabilidade econômica, prevista no art. 62-A da Lei Municipal nº 192/2011, a partir de 01/03/2018, com incorporação de gratificação correspondente a 20% do símbolo do cargo de Chefe de Divisão, além do pagamento das parcelas retroativas, correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interpretação dos arts. 62 e 62-A da Lei Municipal nº 192/2011 autoriza o reconhecimento de segunda estabilidade econômica ao servidor que, após adquirir a primeira, permaneceu no exercício de cargo de confiança pelo período legal; (ii) estabelecer se a vantagem reconhecida configura dupla condenação ou mera aplicação do adicional legal previsto como nova vantagem pessoal; (iii) determinar a incidência ou não da Emenda Constitucional nº 103/2019 sobre direito adquirido anteriormente à sua vigência, bem como a adequação da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal prevê expressamente a estabilidade econômica ao servidor que exerça cargo em comissão ou função gratificada pelo período de 10 anos ininterruptos ou 12 anos intercalados, bem como disciplina situação específica daquele que, após adquiri-la, permanece no exercício dessas funções, nos termos do art. 62-A da Lei Municipal nº 192/2011.

4. O art. 62-A estabelece gratificação adicional incidente sobre o símbolo do cargo exercido, a ser percebida enquanto durar o exercício e, uma vez cumprido o ciclo temporal e deixado o cargo, incorporada como vantagem pessoal, nos percentuais legalmente definidos.

5. O § 3º do art. 62-A autoriza a incorporação definitiva do percentual correspondente ao maior cargo exercido por mais de dois anos no respectivo ciclo, configurando nova vantagem pessoal distinta da estabilidade econômica originária.

6. O reconhecimento administrativo prévio, consubstanciado em parecer jurídico emitido pelo próprio Município (ID 93683589), corrobora a interpretação de que a autora preencheu os requisitos legais para a percepção da segunda estabilidade econômica.

7. Não há configuração de duplicidade, pois se trata de vantagens decorrentes de ciclos temporais distintos e expressamente previstos em lei municipal, inexistindo recalculação ou simples majoração da estabilidade anterior.

8. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não alcança o caso concreto, uma vez que o direito à incorporação da vantagem foi adquirido antes de sua vigência, nos termos do art. 13 da referida emenda.

9. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mostrando-se proporcionais à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 931 e 937; Lei Municipal nº 192/2011, arts. 62 e 62-A; Lei Municipal nº 254/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000395-14.2019.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA e como apelada KATIA AMORIM DE SOUZA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA